Tribunal: TJSP
Processo: 2071561-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Irresignação em face da decisão que indeferiu a liminar do mandado de segurança para que fosse autorizado o funcionamento da agravante com atendimento presencial.
A agravante não está localizada "ao longo de estradas e rodovias", mas dentro da cidade de Osasco/SP. Na verdade, a agravante é uma típica padaria/restaurante de bairro e não aquelas que existem usualmente no mesmo

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Irresignação em face da decisão que indeferiu a liminar do mandado de segurança para que fosse autorizado o funcionamento da agravante com atendimento presencial.
A agravante não está localizada "ao longo de estradas e rodovias", mas dentro da cidade de Osasco/SP. Na verdade, a agravante é uma típica padaria/restaurante de bairro e não aquelas que existem usualmente no mesmo espaço físico dos postos de gasolina localizados ao longo de estradas e rodovias. Ausentes os requisitos para a concessão da liminar com a finalidade de autorizar o funcionamento da agravante de acordo com os fundamentos da petição inicial - art. 3o, § 1o, XLIV, e § 2o do Decreto Federal 10.282/2020 e art. 1o, XVIII, da Portaria n.o 116/2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Recurso improvido.